Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021600-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (EMBARGADO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença. Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 86 do CPC e à ausência de definição sobre honorários e eventual compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da condenação por danos morais impõe a rediscussão da distribuição dos ônus de sucumbência e se a omissão quanto aos percentuais de honorários e à compensação justifica o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, justificando a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos fixados na sentença.

4.

A insurgência da embargante reflete mero inconformismo com a decisão e tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é incabível em embargos de declaração.

5.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão da condenação por danos morais não impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a sucumbência mínima. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que, ao excluir a condenação por danos morais, o colegiado deixou de proceder à adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Afirma que, reconhecida a sucumbência recíproca, caberia fixar a proporcionalidade de custas e honorários advocatícios, uma vez que ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o percentual de honorários devidos, tampouco sobre eventual compensação entre as verbas de sucumbência, o que configura omissão relevante a ser sanada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a devida redistribuição dos ônus sucumbenciais, ajustando-se a condenação ao resultado efetivo da demanda.

Sem contrarrazões (id 324032884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que, ao excluir a condenação por danos morais, o colegiado deixou de proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que configuraria sucumbência recíproca entre as partes.

A alegação não procede. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão da sucumbência e registrou que a autora decaiu apenas de parte mínima do pedido, mantendo-se a distribuição dos ônus conforme fixado na sentença. Cito para melhor ilustrar (id 319356378):

“
Diante da sucumbência mínima da apelada, que decaiu unicamente em relação aos danos morais, cujo valor é ínfimo comparado ao pedido principal julgado procedente, mantenho a distribuição do ônus de sucumbência tal como fixada na origem
”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025